Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:42.55pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. AFASTADO.

1. O processo civil é essencialmente dispositivo, salvo no tocante a questões de ordem pública em que prevalece o princípio da indisponibilidade relativa ou absoluta.

2. No que tange à produção de provas, prepondera o caráter dispositivo que acomete à parte interessada, para fazer a prova dos fatos constitutivos do direito afirmado com a causa pedir, ou, quanto ao réu, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa é a solução preconizada no art. 373, I e II do CPC.

3. Ao indeferir a inversão do ônus probatório somente por ocasião do sentenciamento, tal poderia ensejar arguição de cerceamento de defesa, sobretudo ao violar o princípio da não surpresa processual. Contudo, nos limites da dispositividade processual, de tal faceta não se deu qualquer insurgência recursal, de modo que assim a revisão está adstrita ao aviso encartado na máxima tantum devolutum quantum appellatum.

4. Do cotejo do texto sentencial com a petição inicial constata-se que, com os fundamentos da causa de pedir indicados pelo autor, ele próprio afirmou que foi vítima da ação delituosa engendrada por meliantes quando furtaram o seu cartão bancário, enquanto dele tinha a guarda. Revela ainda que até perceber o golpe e assim comunicá-lo ao banco, decorreu tempo suficiente para os golpistas empreenderem as movimentações bancárias fraudulentas, que assim criaram gravames ao autor/apelante.

5. Resta patente, assim, que não houve ação ou omissão por parte do banco, que constituísse causa ou concausa para o resultado, sobretudo se examinadas sob as lentes que investigam a causa determinante para efeito de aferição da culpa na responsabilidade civil.

6. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso conhecido e desprovido.